Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-71.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ADMISSÃO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. AUSÊNCIA.

1. O conteúdo econômico da demanda vincula-se ao que foi postulado pela parte autora, ou seja, tratando-se de ação de indenização, cumulada com declaração de inexistência de débitos, deve-se observar o teor do que dispõe o art. 292, incisos V e VI, do CPC. Impugnação ao valor da causa rejeitada.
2. A relação jurídica havida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, na linha do Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
3. O dever de informação deve nortear as relações de consumo, de modo a garantir ao consumidor não ser surpreendido por situações das quais deveria ter a opção de escolha, sendo, inclusive, um direito básico do consumidor, conforme preceitua o art. 6°, inciso III e 31, caput, da Lei no 8.078/90.
4. Na hipótese dos autos, a autora, de forma livre e consciente, ao lançar sua assinatura no Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares para pacientes com Convênio/ Plano/ Seguros aceitos pelo Hospital”, cientificou-se, previamente, da informação acerca da eventual responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas hospitalares, caso houvesse negativa do Plano de Saúde em custeá-las.
5. À luz do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos EREsp no 1.889.704/SP e EREsp no 1.886.929/SP, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, via de regra, é taxativo, ou seja, em hipóteses excepcionais e restritas, a superação das limitações contidas no rol é admitida.
6. É certo que questões relacionadas à saúde envolvem aspectos emocionais de maior intensidade, entretanto, à luz dos elementos constantes dos autos, não se vislumbra a vulneração a atributos da personalidade que possam ensejar o dever de indenizar por danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa, mormente porque o hospital realizou todo o tratamento necessário à preservação da saúde da paciente.
7. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, danos morais.
8. Recurso do Hospital conhecido e provido. Recurso da operadora de plano de saúde conhecido e parcialmente provido.